Tribunal: TJES
Processo: 5014037-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cabimento; Prazo
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANELIZE SAVIATTO BREDA e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RECORRIDOS: ANELIZE SAVIATTO BREDA, CAROLINA SAVIATO BREDA, CICERO SAVIATTO BREDA, LEONARDO SAVIATO BREDA, ALDINA SAVIATO BREDA

ADVOGADO: LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844-A, LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868-A, RENAN DE ANGELI PRATA - ES16017-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, quanto à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fundamento na aplicação da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 de Repercussão Geral. A Recorrente sustentou ausência de fundamentação adequada no acórdão que reconheceu a preclusão consumativa e lógica sobre o valor incontroverso em cumprimento de sentença de ação de desapropriação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado deixou de apresentar fundamentação suficiente, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da alegada ausência de apreciação quanto ao abatimento do depósito prévio atualizado na ação de desapropriação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 339 de Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG), fixou entendimento de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
O acórdão recorrido analisou expressamente o argumento sobre o abatimento do depósito prévio, destacando que este já havia sido considerado nos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, afastando, portanto, omissão ou ausência de fundamentação.
O inconformismo da parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão impugnada enfrentou a questão de forma suficiente, em consonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Verificada a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339, aplica-se o artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, impondo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RECORRIDOS: ANELIZE SAVIATTO BREDA, CAROLINA SAVIATO BREDA, CICERO SAVIATTO BREDA, LEONARDO SAVIATO BREDA, ALDINA SAVIATO BREDA

ADVOGADO: LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844-A, LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868-A, RENAN DE ANGELI PRATA - ES16017-A

V O T O

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 14320178), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 13280810) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que, no tocante à alegada afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11143557), em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no
Tema de Repercussão Geral nº 339,
que dispõe que:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Irresignado, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que
“as razões de Recurso Extraordinário ressaltaram que os vv. acórdãos, na medida em que não chegaram a sequer indicar os argumentos levantados contra a suposta incidência de preclusão consumativa, acabaram por vulnerar inúmeros Princípios basilares do ordenamento processual vigente e, assim, incorreram em ausência de fundamentação adequada e suficiente a justificar a resolução dada à lide”.

Contrarrazões
apresentadas (id. 14871088).

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

O
Apelo Extremo

(Id. 11831085)
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“DECISÃO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11143557),
com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8440319) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo ora Recorrente em virtude de
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado por
ANELIZE SAVIATTO BREDA, CAROLINA SAVIATO BREDA, CICERO SAVIATTO BREDA, LEONARDO SAVIATO BREDA, ALDINA SAVIATO BREDA
(processo nº 0019922-25.2001.8.08.0024),
“reconheceu a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos)”
.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. DEDUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO ATUALIZADO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. CÁLCULO PARA HARMONIZAÇÃO COM O TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. AMORTIZAÇÃO OPERADA NA INICIAL DA FASE SINCRÉTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A despeito de o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrair a incidência da preclusão consumativa e lógica, elas não incidem quanto a apuração dos cálculos para conformidade com o título em execução. Precedentes do STJ.

2.
Para levantamento dos valores devidos na fase de cumprimento de sentença da ação de desapropriação, é de rigor o abatimento do valor nominal do depósito prévio efetuado pelo expropriante/devedor, considerando a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária pela instituição financeira onde mantida a conta judicial.

3.
Hipótese dos autos em que do valor reconhecido como incontroverso pela concessionária devedora, ou seja, R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), não cabe nenhum abatimento a título de depósito prévio, porquanto efetuado nos cálculos de inauguração do cumprimento de sentença, do qual foi a agravante devidamente intimada.

4.
Recuso desprovido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5014037-45.2023.8.08.0000, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2024)

Consoante se depreende dos autos, opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 10674019).

Irresignada, a Recorrente aduz contrariedade ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, diante da “
omissão do Acórdão acerca da necessidade de abatimento do depósito da oferta prévia
”.

Quanto ao
artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal,
assevera:

“
deve-se reconhecer a necessidade de que, para que se obtenha o justo valor indenizatório, seja promovida a atualização do valor do depósito apresentado a título de oferta prévia até a data da perícia que calculou o valor da indenização, a fim de se apurar o montante da diferença entre o valor oferecido e aquele apurado pelo perito, para só então incidir os demais consectários contidos na decisão”.

Alega, ainda, contrariedade ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 12273608), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência consolidada do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do AI 791.292/PE, sob o regime de
Repercussão Geral (Tema nº 339/STF)
, a teor do disposto no
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes. Confira-se:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
STF,
AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

In casu
,
denota-se que a
Egrégia Quarta Câmara Cível
enfrentou da seguinte forma o argumento relativo à necessidade de abatimento do depósito prévio realizado pelo Estado na fase cognitiva da Ação de Desapropriação,
in litteris
:

“Extrai-se dos autos que se trata a demanda geratriz deste recurso de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, na qual os credores, ora agravados, pleitearam o pagamento do montante de R$ 9.954.788,08 (nove milhões novecentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) – Id 27835173 do processo de referência.

Através de petição anexada ao processo de referência na data de 24/08/2023
(Id nº

29911208)
, a devedora, ora agravante, indicou como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), oportunidade, ainda, em que informou acerca do abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

A seguir, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde requereu fosse declarado o excesso de execução o valor de R$ 2.054.051,52 (novecentos e vinte mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), declarando como devido o valor de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) –
Id nº 30296460.

Na visão da agravante, com efeito, poderiam os exequentes/agravados levantarem a diferença entre o valor declarado como incontroverso e o depósito prévio atualizado, o que perfaz a diferença de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Sobreveio, com efeito, a r.decisão objurgada (Id nº 30322455 e 32668428), na qual o magistrado primevo entendeu pela preclusão lógica e consumativa quanto ao valor incontroverso, declarando-o em R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), inclusive, com a determinação de expedição de alvará para seu levantamento.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso e, nas suas razões, em apertada síntese, aduz que inexiste preclusão, uma vez que, em nenhum momento, questiona ou pretende modificar o valor incontroverso (R$ 6.433.591,19), apenas fez a ressalva que, para o levantamento da quantia, deveria ser realizado o abatimento do valor depositado a título de oferta prévia e comprovado os requisitos presentes no Decreto-Lei 3365/41.

Feitas essas considerações, não se descura que, independente de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão temporal, o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrai a incidência da preclusão consumativa e lógica.

(...)

Na espécie, não há dúvida que incontroverso o montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), recaindo sobre ele a preclusão, entretanto, o instituto processual não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético para levantamento dos valores pelos credores, bem como a sua harmonia com o título executivo, sendo este, a toda evidência, o objeto de irresignação da agravante.

(...)

E como é cediço, em ação de desapropriação deve haver o abatimento do valor nominal do depósito prévio efetuado pela agravante considerando a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária na forma da Súmula n. 271 do STJ:
"A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário".

(...)

Assim,
a atualização do montante depositado previamente não pode ser desconsiderada no cálculo, porquanto reflete no preço final a ser pago pela concessionária, que deve ser deduzido do montante apurado na sentença.

Nesse raciocínio, como asseverado alhures, não há dúvida que a agravante reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), ressaltando, entretanto, a necessidade de abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, ao analisar o processo de referência, verifica-se que
na petição inicial do cumprimento de sentença (Id 27835173), bem como da petição anexada ao Id 29925537,a agravada, quando da elaboração de seus cálculos, abateu o depósito prévio realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33 (um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos)
.

Nesse cenário, ao contrário do que sustentou a empresa agravante, o abatimento neste momento promove seu enriquecimento sem causa lícita, porquanto decotaria mais uma vez o valor do depósito inicial e, maxime, com o agravante de que sua atualização perduraria até a data do levantamento integral da indenização do processo expropriatório, com a redução gradativa do crédito efetivamente devido à agravada em razão da correção monetária incidente sobre o depósito prévio, o que acarretaria, segundo confronto dos cálculos apresentados neste recurso, em prejuízo de R$ 345.775, 18 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) para a recorrida.

A reforçar, a melhor linguagem para o deslinde da controvérsia é sufragar como incontroverso e determinar o levantamento do valor de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e eventuais atualizações até o efetivo pagamento, não se cogitando da dedução postulada neste recurso.”

Encontrando-se a decisão objeto do Recurso Extraordinário devidamente fundamentada, nos mesmos termos do representativo da controvérsia, aplica-se o
artigo

1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
.

Especificamente no que tange ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,

o Recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que deixa de demonstrar como o aresto vergastado nega vigência aos aludidos dispositivos, o que atrai a aplicação da
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum
:

Súmula nº 284.
Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria em tela,
in litteris
:

EMENTA:
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF.

1. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes.

2. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1456913 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2024 PUBLIC 30-04-2024)

Além disso, nota-se que os aludidos dispositivos constitucionais (
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal)
não foram objeto de análise pelo Órgão Fracionário, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas nº 282 e nº 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

Súmula nº 282:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.

Súmula nº 356:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum:

EMENTA:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Sociedade anônima. Bônus de subscrição e opção de compra de ações. Pretensão de incidência de cláusula de ajuste de preço. Violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Âmbito infraconstitucional da matéria debatida pelo tribunal de origem. Ofensa reflexa à CF. Fatos e provas. Cláusula contratual. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

1. O STF já decidiu ser infraconstitucional a matéria relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.

2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em disputa nos autos, a Corte de origem dirimiu a controvérsia acerca do bônus de subscrição e opção de compra de ações à luz da legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário.

4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusula contratual, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.

6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF
- RE 1349333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023)

Noutro giro, denota-se que alterar a conclusão alcançada pela Câmara julgadora acerca da prevalência do valor indenizatório nele arbitrado, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do
Recurso Extraordinário,
haja vista o óbice previsto na
Súmula nº 279
, também do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

A propósito, note-se:

EMENTA
:Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Desapropriação indireta. 3. Incidência dos juros compensatórios. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. ADI 2.332-MC/DF e Súmula 618. 4. Justa Indenização.
Art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
RE 575574 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(
STF,
AI 548037 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02-02-2010, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-08 PP-01799 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 52-55)

Por derradeiro, relativamente à pretensão suspensiva do Aresto objurgado, mister se faz
“a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”
(
STJ
- TP 1.693/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 11/10/2019).

Na hipótese
,
ressai ausente a probabilidade do direito, diante do prognóstico negativo do juízo de admissibilidade recursal.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o,
indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, nota-se que o sobredito
Decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, quanto ao alegado confronto ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inadmitindo-o em relação ao
artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, cumpre esclarecer, de plano, que o Recorrente interpôs AGRAVO INTERNO somente contra a parcela do
decisum
que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO em relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Conforme relatado, o Agravante defende que
“o v. acórdão está eivado de vícios no que se refere à inobservância da necessidade de dedução do valor da oferta prévia atualizada”.

A propósito, restou identificada a conformidade do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
Tese Jurídica formulada no Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de exprimir que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Neste particular, oportuno e relevante pontuar que a Decisão objurgada destacou
expressamente
que o Órgão Fracionário, ao analisar o aludido pedido de dedução de valores, consignou que
“
no requerimento de cumprimento de sentença (Id 27835173), bem como na petição anexada ao Id 29925537, a embargada, quando da elaboração de seus cálculos, abateu o depósito prévio realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33 (um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado que justifica a inocorrência de vício de motivação em relação ao argumento suscitado pelo Agravante,
in litteris
:

“Nas suas razões (Id 8606859), em apertada síntese, aduz a Embargante que o acórdão recorrido é contraditório, porquanto não há de ser falar em preclusão consumativa ou até lógica se as petições de impugnação e de esclarecimentos, na qual era destacada a necessidade de abatimento do valor da oferta prévia devidamente atualizada nas ações de desapropriação, sequer foram apreciadas pelo d. Juízo de origem, incorrendo o Tribunal, inclusive, em supressão de instância.

A seguir prequestiona os arts. 489, § 1º, 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, e 1.022, todos do CPC, art. 5º, XXIV, XXXV, LIV, LV e art. 93, IX da Constituição Federal, art. 884 do Código Civil.

Contudo, sem razão a embargante.

Isso porque, como assentado no acórdão recorrido, antes da petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a ora agravante já reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), ressaltando, entretanto, a necessidade de abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, no requerimento de cumprimento de sentença (Id 27835173), bem como na petição anexada ao Id 29925537, a embargada, quando da elaboração de seus cálculos, abateu o depósito prévio realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33 (um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Assim, antes da impugnação ao cumprimento de sentença e da indigitada petição de esclarecimento, a embargante reconheceu o valor incontroverso, motivo pelo qual é evidente a preclusão sobre a matéria, o que afasta a alegada supressão de instância.

Nesse cenário, o fundamento apresentado neste recurso não se trata de incompatibilidade interna nos próprios termos da decisão objurgada, incoerência entre os elementos que compõem o seu discurso, ou inexistência de uma correlação lógica na sua estrutura, mas mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que refoge ao objeto do vício invocado”.

Desta feita, que o Acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não representando afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, por conseguinte, guardando conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal.

Portanto, a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que pertine à alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser mantida incólume, eis que proferida em estrita obediência ao comando previsto no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –

negar seguimento
:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.